Tribunal: TJMT
Processo: 1011065-66.2023.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011065-66.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO SANTOS QUINTANA - CPF: 061.085.991-97 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 028.616.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA E SOCIEDADE (VÍTIMA), ELIETE MARIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 666.906.251-68 (VÍTIMA), LAURO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 157.695.501-04 (VÍTIMA), Romário da Silva Cruz (ASSISTENTE), Renê Lucena de Lima Júnior (ASSISTENTE), Andreson Gomes de Souza (ASSISTENTE), Kleverson da Silva Pereira (ASSISTENTE), MAURI FRANCISCO DE QUEIROZ - CPF: 522.460.601-25 (ASSISTENTE), DANIELA SANTOS QUINTANA - CPF: 067.205.501-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SANTOS QUINTANA - CPF: 061.085.991-97 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011065-66.2023.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO SANTOS QUINTANA

APELADO: BRUNO SANTOS QUINTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas. O Ministério Público pleiteia a condenação pelo tráfico. A defesa busca a absolvição quanto ao crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a ausência de laudo toxicológico definitivo impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) o conhecimento da adulteração de sinal identificador de veículo, nos termos do art. 311, § 2º, III, do CP, foi devidamente demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece a necessidade, em regra, do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

4. No caso concreto, o laudo preliminar foi meramente sensorial e indicou expressamente a necessidade de exame técnico complementar, o qual não foi produzido antes da sentença.

5. A posterior juntada do laudo definitivo, após a prolação da sentença, não pode ser utilizada como meio de prova, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Em relação ao delito de adulteração de sinal identificador, a norma do art. 311, § 2º, III, do CP, exige que o agente soubesse ou devesse saber da adulteração, o que restou evidenciado pelas circunstâncias fáticas do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento: “1. É imprescindível, salvo hipóteses excepcionais, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Para a configuração do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, basta que o agente conduza veículo com sinal identificador adulterado, sabendo ou devendo saber dessa condição.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, 311, § 2º, III; Lei 10.826/2003, art. 14; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Tema 1206; TJMT, Ap. Crim. 1021653-49.2023.8.11.0003; TJSP, Ap. Crim. 1517413-44.2023.8.26.0228.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011065-66.2023.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO SANTOS QUINTANA

APELADO: BRUNO SANTOS QUINTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Bruno Santos Quintana
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, previstos no artigo 14 da Lei 10.826/2003, artigo 180,
caput
, e artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal.

A defesa postula a absolvição quanto ao delito descrito no artigo 311, § 2º, III, do Código Penal, ao argumento de insuficiência de provas quanto ao conhecimento da adulteração.

Por sua vez, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, ambas as partes requerem o desprovimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011065-66.2023.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Bruno Santos Quintana
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, conforme se depreende de excerto da exordial acusatória:

“(...)
Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelas vias da cidade de Sorriso/MT, quando, então, avistaram
BRUNO SANTOS QUINTANA
num veículo automotor (Ford KA de cor prata) em atitude e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Apurou-se que, durante o procedimento de busca pessoal, nada fora encontrado pelos policiais militares. No desdobramento da abordagem policial, os agentes da lei diligenciaram no sentido de encontrar o objeto que havia sido dispensado por
BRUNO SANTOS QUINTANA
, em cuja ocasião localizaram, ali nas proximidades,
01 (um) revólver calibre .38 municiado (com seis munições de idêntico calibre)
.

Restou-se apurado que, durante a busca veicular, os policiais militares encontraram e apreenderam outras
03 (três) munições calibre .38 e 08 (oito) porções de maconha
, além de apetrecho para embalagem de droga (ziplock).

Uma vez questionado a respeito,
BRUNO SANTOS QUINTANA
admitiu a traficância aos agentes da lei e informou no sentido de que guardava ainda mais entorpecente em sua residência.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares deslocaram-se até a residência indicada por
BRUNO SANTOS QUINTANA
e fizeram as buscas pertinentes no interior do recinto, em cuja oportunidade constataram que o denunciado
guardava
e
tinha em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, ainda mais
substância entorpecente (vinte porções de maconha, um tablete de maconha, uma porção grande de maconha e cento e vinte e sete pinos de cocaína)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial).

Compreende-se dos autos investigativos que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência, uma balança de precisão e apetrecho para acondicionamento da droga (pinos), além da quantia de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais) em espécie.

Ainda no decorrer da diligência policial, apurou-se que
BRUNO SANTOS QUINTANA
não somente havia adquirido um veículo automotor (Ford KA de cor prata) proveniente de crime como também conduzia esse automóvel com a placa de identificação que devia saber estar adulterada ou remarcada.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.

Da imputação delitiva:

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por
BRUNO SANTOS QUINTANA
nas disposições constantes do
art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006, art. 180, caput, e art. 311, § 2º, inciso III, c/c art. 69, caput, do Código Pena
l
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, absolvendo-o do delito de tráfico de drogas, em sentença assim proferida:

“
I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de
BRUNO SANTOS QUINTANA,
qualificado nos autos, imputando-lhe os delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006, artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, ART. 180, caput, e art. 311, §2º, inciso III, c/c art. 69, caput, do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos: (...).

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2023 (Id 132364441).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído (Id 132533306).

Procedeu-se à audiência de instrução, na qual foram ouvidas quatro testemunhas e colhido o interrogatório do réu.

Finalizada a instrução processual, o Ministério Público ofertou memoriais orais, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa articulou a preliminar de nulidade processual, em razão da obtenção de provas obtidas por meio da busca veicular ilegal. No mérito, pediu a absolvição e, subsidiariamente, a atenuação da pena em razão da menoridade relativa.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo a fundamentar e a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A defesa formulou a preliminar de nulidade por busca veicular infundada. Nesse ínterim, é sabido o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que a busca pessoal veicular deve ser fundada em justa causa, isto é, em condições suspeitas aferíveis objetivamente. No caso dos autos, os policiais narraram que realizavam o patrulhamento na zona leste da cidade, quando avistaram um veículo e ordenando que o veículo estacionasse, porém o acusado não respondeu às ordens de parada e empreendeu fuga, além de arremessar armas de fogo. No contexto narrado, as fundadas razões restaram caracterizadas em desobediência da ordem de parada e arremesso de objeto ilícito pela janela do carro. Assim, configuraram-se as fundadas razões aptas a autorizar a busca veicular e pessoal. Nesse sentido, confira-se: (...).

Em virtude das fundadas razões, em especial pela desobediência da ordem de parada e pelo arremesso de objeto pela janela (arma de fogo), para a realização da busca veicular e pessoal, rejeito a preliminar defensiva de nulidade.

Dessarte, rejeitadas as preliminares, constato que inexistem causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício.

Ademais, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento, passo a analisar o mérito.

II.1) DO TRÁFICO DE DROGAS

O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, está delimitado nos seguintes termos: (...).

A lei de drogas tutela a saúde pública como bem transindividual, da coletividade, e a vítima não é o usuário que adquire droga de traficante, mas o Estado, especificamente a saúde pública, cuja preocupação não é a de evitar os males causados pelas drogas àqueles que a consomem, mas o de evitar o risco à integridade social que os entorpecentes acarretam.

O crime é de perigo comum, presumido em caráter absoluto, bastando a realização de uma das condutas proibidas relacionadas com a droga, assim como formal, isto é, basta a realização da conduta típica que o crime está perfectibilizado, independente ou não do resultado de lesão à saúde pública e, mesmo realizando o agente/autor do fato vários comportamentos descritos nos tipos, num único contexto fático, incidirá apenas uma vez na lei repressiva, visto que o bem jurídico lesado é o mesmo, por se tratar de tipo penal de conteúdo múltiplo.

a) DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006
não
veio demonstrada nos autos, tendo em vista que não veio, aos autos, o laudo pericial definitivo, confirmando a toxicidade das substâncias encontradas. E mais, observo que o laudo provisório de Id 128989243 tem a seguinte observação: (...).

Assim, o laudo provisório de toxidade, o qual foi meramente visual e olfativo, é insuficiente para sustentar uma condenação, pois esta deve ser baseada em cognição com juízo de certeza.

Ademais, cabia ao Ministério Público trazer o laudo definitivo, se fosse o caso. Todavia, o Parquet não apresentou o laudo toxicológico definitivo, não se desincumbindo do seu ônus probatório, razão pela qual não se corrobora a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Pelas razões expostas, a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas é a medida impositiva.

II.2) DO PORTE DE ARMA DE FOGO (art. 14 da Lei 10.826/2006)

Para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessária a existência dos três elementos do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade), além da prova de autoria e da materialidade, em relação ao tipo previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, o qual vale a transcrição: (...).

Sob o nome de “porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”, o art. 14 do Estatuto do Desarmamento previu uma série de condutas que podem ser praticadas com arma, acessórios ou munição de uso permitido, sendo o “portar” apenas um dos treze núcleos do tipo. O legislador procurou diferenciar o simples “possuir” arma de fogo, munição ou acessório de uso permitido (dentro de casa ou do local de trabalho) do “portar” tais objetos, punindo esta última conduta com mais severidade, acertadamente, diga-se, porquanto atinge com maior gravidade o bem jurídico protegido.

A comparação do art. 14 do Estatuto do Desarmamento com o revogado art. 10 da Lei nº 9.437/97 revela que o legislador manteve, no primeiro, a maioria dos núcleos do tipo existentes neste último.

De qualquer modo, estamos diante de “novatio legis in pejus”, pois o Estatuto prevê pena bem mais severa do que o antigo art. 10 da lei revogada: de delito apenado com detenção de 1 a 2 anos, e multa, passou-se a previsão das penas de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

O art. 14 do Estatuto trouxe uma novidade em relação à lei anterior, pois inclui os acessórios e as munições como objetos materiais, representando, nesse aspecto, “novatio legis” incriminadora, não podendo, por óbvio, retroagir a situações anteriores à sua entrada em vigor.

O crime do art. 14 é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade. O tipo penal do referido dispositivo prevê nada menos do que treze núcleos diferente, sendo, assim, um tipo misto alternativo. Vê-se que o legislador procurou prever o maior número de situações possíveis, tendo obtido sucesso em tal intuito.

A pena prevista é de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa, podendo ocorrer um aumento de metade, nas hipóteses do art. 20 do mesmo diploma legal. Não se trata de crime de menor potencial ofensivo e nem pode ocorrer a suspensão condicional do processo.

Portar é levar a arma, circular com ela. Além disso, o verbo não abrange apenas o contato físico com a arma, mas também significa que o agente tem o objeto ao seu alcance, em condições de fazer rápido uso do mesmo.

Isso não significa necessariamente que o agente esteja levando a arma, o acessório ou a munição em suas mãos, mas em qualquer outro lugar, desde que tenha possibilidade de ter acesso ao objeto com facilidade e em condições de usá-lo prontamente.

Sendo o art. 14 um tipo de conteúdo variado (ou misto alternativo) é possível que o agente incida em mais de um dos treze núcleos previstos (ex.: sujeito adquire um revólver e depois passa a portá-lo).

Nesse caso o crime será único.

Outrossim, é de crucial importância o elemento normativo do tipo, representado na expressão “sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, somente haverá o crime se as condutas analisadas ocorrerem fora das hipóteses em que há autorização, dada por lei ou pela Polícia Federal, para o porte da arma de fogo, acessório ou munição.

A) DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003 está claramente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 128989079), boletim de ocorrência (Id 128989080), termo de exibição e apreensão (Id 128989084), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id 128989253 – págs. 40/41) e laudo pericial (Id 131295130), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos. Ademais, verifica-se, nos autos, o crime do artigo 14 da Lei 10.826/2003 na modalidade de “portar” munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, sobejamente demonstrada a materialidade do crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

B) DA AUTORIA

Pelo conjunto probatório, seja na fase inquisitiva, seja na fase judicial, especialmente pela oitiva dos policiais militares, comprova-se que BRUNO SANTOS QUINTANA portava a arma de fogo (pistola calibre .38) e arremessou-a pela janela do carro, ao perceber que seria abordado. Nesse contexto, gizo que não há motivos para duvidar da palavra dos policiais que realizaram a abordagem. Por conseguinte, todos os elementos probatórios colhidos apontam que o réu era o legítimo proprietário da pistola calibre .38 e das munições de calibre .38 aprendidas. Por conseguinte, resta evidente a autoria do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso já decidiu em casos semelhantes: (...).

Tratando-se de crime formal, que independe de resultado naturalístico, tampouco há a necessidade de perigo concreto, uma vez que o legislador assim preferiu, conforme fundamentação acima, entendo que estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito, uma vez que BRUNO SANTOS QUINTANA transportava arma de fogo de uso permitido sem autorização legal para tanto.

Restando comprovadas a materialidade e autoria delitiva pelo crime do artigo 14 da Lei 10.826/2003, a condenação é medida impositiva.

II.3) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA

O crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, está delimitado nos seguintes termos: (...).

A) MATERIALIDADE

A materialidade está comprovada pelos elementos que consubstanciam auto de prisão em flagrante delito (Id 128989079), boletim de ocorrência (Id 128989080), termo de exibição e apreensão (Id 128989084) e termo de depósito (Id 128989259), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Considerando a existência do delito antecedente – roubo -, o qual constitui elementar para consumação do crime de receptação, é admissível que as provas da materialidade do delito antecedente contribuam para a configuração da receptação, o que restou devidamente abarcado nos autos, por meio dos elementos indicados alhures, bem como do depoimento da vítima Lauro Rodrigues, o qual disse ter sido vítima de roubo, mas que BRUNO não concorreu no crime.

B) AUTORIA

A autoria delitiva está devidamente demonstrada nos autos, pois as provas judicializadas atestam que o acusado BRUNO SANTOS QUINTANA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Merece ser gizado que a Defesa Técnica assumiu a autoria. Literalmente:

Assim, considero que o acusado confessou a prática do crime de receptação de veículo automotor e, em consonância com as demais provas judicializadas, noto que corroborada a versão acusatória de ocorrência de crime de receptação dolosa.

II.4) ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL).

Para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessária a existência dos três elementos do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade), além da justa causa (prova de autoria e da materialidade) do tipo previsto no artigo 311 do Código Penal, o qual vale a transcrição: (...).

Adulterar quer dizer falsificar ou mudar; remarcar significa tonar a marcar. O objeto é o número de chassi ou outro sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento. O sujeito ativo poder ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, é a pessoa prejudicada pela adulteração ou remarcação.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não existe a forma culposa, nem se exige elemento subjetivo do tipo específico.

A) MATERIALIDADE

A materialidade do delito insculpido no artigo 311, §2º, inciso III, Código Penal, restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 124187403) e boletim de ocorrência (Id 111221877), bem como pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais narraram, em síntese, que a busca nos sistemas policiais revelou a adulteração da placa.

B) AUTORIA

Conquanto o acusado alegue que o veículo foi emprestado pela sua ex-sogra, a fim de auxiliar a mudança de sua irmã em Sorriso/MT, observo que tal versão está isolada nos autos. Assim, o acusado poderia ter trazido testemunhas e outras provas acerca do pertencimento do carro à sua ex-sogra, porém não o fez, restando uma carga probatória que aumenta as chances de uma sentença desfavorável.

Ademais, o acusado sabia/devia saber que conduzia veículo com placa adulterada, razão suficiente para a tipificação do delito previsto no inciso III, § 2º, art. 311, Código Penal. Isso significa que o acusado não precisa, per si, promover a adulteração da placa, mas basta que tenha ciência e conduza o veículo automotor com placa adulterada para configurar o crime, o que ocorreu no caso sub judice.

Dessarte, entendo presentes a autoria e materialidade do delito descrito no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, não havendo dúvidas acerca da tipicidade e ilicitude do fato, bem como da culpabilidade do réu.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público para
condenar BRUNO SANTOS QUINTANA como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003, do art. 180, caput, do Código Penal e artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal; e absolvê-lo da acusação prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006
”.

I – Do recurso ministerial: pretensão de condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

O
Parquet
sustenta que a absolvição do apelado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) deve ser reformada, ao argumento de que há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, via de regra, a configuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes exige a comprovação da materialidade delitiva mediante laudo toxicológico definitivo:

“
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS
” (STJ – Tema Repetitivo nº 1206).

Embora a jurisprudência admita a mitigação da exigência do laudo toxicológico definitivo em hipóteses excepcionais, no caso em apreço, o laudo preliminar, elaborado por policiais civis nomeados
ad hoc
, não se baseou em qualquer metodologia científica idônea à identificação da substância apreendida.

Ao revés, o referido documento se limita à análise sensorial –
visual
e
olfativa
– e expressamente assinala a necessidade de posterior exame técnico, a ser realizado pela POLITEC:

“
Exame químico fica a cargo da POLITEC de Sorriso, por recomendação técnica da POLITEC a droga não é pesada.

Este laudo é de caráter provisório e não confirma necessariamente o resultado da identificação, que será remetida no laudo definitivo, expedido pelo setor de toxicologia do Instituto de Criminalística, localizado na cidade de Cuiabá/MT
” [Id. nº 280904856 - Pág. 35].

Ainda que eventual laudo toxicológico definitivo tenha sido posteriormente acostado aos autos, sua juntada ocorreu após a prolação da sentença absolutória, circunstância que obsta sua utilização como meio de prova válido, por configurar afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No ponto, aplica-se à espécie o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“
3. A juntada extemporânea do laudo pericial definitivo impossibilita sua utilização como prova, pois não foi considerada na sentença original.

4. A ausência de contraditório e ampla defesa na juntada do laudo pericial definitivo após a sentença prejudica a utilização dessa prova, mantendo-se a sentença absolutória.
” (TJSC, Ap. Crim. nº 5010562-79.2020.8.24.0020, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 09/03/2023).

Esse entendimento se harmoniza com a conclusão exarada no parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, a qual adoto como razão de decidir, por seus próprios fundamentos:

“
Como mencionado alhures, o Ministério Público requer a condenação do réu
Bruno
pela prática do crime tráfico de drogas, ao argumento de suficiência de provas para a condenação.

Todavia, inobstante haver provas suficientes da autoria delitiva,
não há comprovação, indene de dúvidas, da materialidade delitiva
, posto que não foi juntado aos autos o laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes.

Malgrados os argumentos lançados, é de notório saber que a ausência do laudo pericial definitivo de constatação de drogas não conduz automaticamente à absolvição por falta de materialidade delitiva, já que sua ausência pode ser mitigada pelo laudo preliminar de constatação de drogas, desde que este possua o mesmo grau de certeza conferido pelo laudo definitivo.

Nesse diapasão, "(...)
A falta do laudo toxicológico definitivo não implica, necessariamente, na absolvição do apelante, mormente quando o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atesta de forma categórica, a natureza da substância entorpecente ilícita apreendida, que foi corroborado, ainda, por outros meios de prova.
(...) (N.U 0002418-87.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)” - grifo nosso.

Todavia, o laudo preliminar de constatação de entorpecente (o único juntado nos autos), foi elaborado por agentes policiais, nomeado ad hoc, de modo visual e olfativo, sem qualquer realização de teste químico, que pudesse conferir algum grau de certeza acerca da identificação das substâncias apreendidas.

Aliás, o próprio laudo preliminar (Id 280904396) traz ressalvas acerca do grau de incerteza, apontando a necessidade de realização do laudo definitivo, vejamos:

“(...)
EXAME QUÍMICO FICA A CARGO DA POLITEC DE SORRISO. POR RECOMENDAÇÃO TÉCNICA A DROGA NÃO É PESADA.
(...) ESTE LAUDO É DE CARÁTER PROVISÓRIO E NÃO CONFIRMA NECESSARIAMENTE O RESULTADO DA IDENTIFICAÇÃO, QUE SERÁ REMETIDA NO LAUDO DEFINITIVO, EXPEDIDO PELO SETOR DE TOXICOLOGIA DO INSTITUTO DE CRIMINALISTA LOCALIZADO NA CIDADE DE CUIABÁ-MT (...)” - sic.

Portanto,
afigura-se inviável a reforma da decisão para condenar o réu Bruno
pelo crime de tráfico de drogas, ante a ausência de provas da materialidade delitiva, em decorrência da falta do laudo definitivo de constatação de entorpecente
”.

Dessa forma, restando ausente a comprovação da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelado quanto ao crime de tráfico de drogas.

II – Do recurso defensivo: pretensão de absolvição pelo delito do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal

A defesa sustenta a existência de dúvida razoável quanto à participação do apelante na adulteração do sinal identificador do veículo automotor, ao argumento de que inexiste testemunha que o aponte como autor da modificação da placa.

Tal alegação, contudo, não se mostra apta a infirmar a condenação, porquanto o delito previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal
[1]
, introduzido pela Lei nº 14.562/2023, a qual entrou em vigor
antes
do cometimento do delito ora analisado, prescinde da prática da adulteração pelo agente, bastando que este utilize, adquira, transporte, conduza ou mantenha em depósito veículo com sinal identificador adulterado, desde que soubesse ou devesse saber dessa condição.

O dispositivo legal consagra uma modalidade autônoma de incriminação, de natureza parasitária, cujos elementos típicos não exigem vínculo direto com a adulteração originária, mas apenas o uso consciente – ou presumidamente consciente – do bem com sinal alterado, em proveito próprio ou alheio.

Conforme leciona Cleber Masson, em seu livro Direito Penal – Parte Especial (arts. 213 a 359-T)
[2]
:

“
O art. 311, § 2º, III, do Código Penal, constitui-se em
crime acessório, de fusão ou parasitário,
pois depende da prática de um crime anterior, definido no art. 311, caput, do Código Penal. É imprescindível a prévia adulteração, remarcação ou supressão de sinal identificador de veículo.

Consequentemente, esse delito deve ser cometido por pessoa diversa da responsável pela adulteração (em sentido amplo). Com efeito, se aquele que realiza a conduta equiparada tem algum envolvimento com o crime anterior, somente esse delito será a ele imputado, e não a figura contida no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Cuida-se de modalidade específica de receptação, em razão da natureza do objeto material

(veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes). A propósito, se não existisse essa figura equiparada, ao agente que pratica tal conduta seria atribuído o delito tipificado no art. 180 do Código Penal.

No campo do
elemento subjetivo,
é válido destacar, o legislador insistiu na confusão instalada quando da criação da receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial ou industrial, definida no art. 180, § lº, do Código Penal.

Em verdade, seria mais adequada a utilização da fórmula "que sabe ou deve saber estar adulterado ou remarcado". Mas, optando (infelizmente) pela expressão "
que devesse saber
", há de se concluir que tal redação, indicativa do
dolo eventual
, também abrange o dolo direto, por questões de razoabilidade e isonomia.

É preciso cuidado com a expressão
"em proveito próprio ou alheio".
Não há dúvida de que essa finalidade específica indica alguma vantagem, econômica ou não, em favor do agente ou de terceira pessoa. Mas é imprescindível que seja essa conduta posterior à adulteração (em sentido amplo) do sinal de identificação do veículo, e que não exista ajuste prévio com o responsável pelo crime definido no art. 311, caput, do Código Penal.

De fato, se o sujeito ajustou a conduta, a exemplo do desmonte do veículo, antes da adulteração do sinal de identificação veicular, ele deve responder por tal delito (CP, mi. 311, caput) como partícipe, pois concorreu para a sua prática, e não pela figura equiparada
”.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o réu
conduzia
veículo automotor com placa de identificação adulterada, sendo o referido automóvel produto de roubo, ocorrido poucos dias antes
[3]
, fato este confirmado por prova testemunhal e elementos materiais constantes do feito.

Em juízo,
Bruno Santos Quintana
alegou que o veículo pertencia à sua sogra e que pretendia adquiri-lo, mas que, no momento da abordagem, o utilizava apenas para auxiliar na mudança de sua irmã.

A testemunha Lauro Rodrigues da Silva, proprietário legítimo do automóvel, informou que o veículo fora subtraído por dois indivíduos e que, dias após o fato, foi notificado pelas autoridades acerca de sua recuperação na cidade de Sorriso/MT, com sinais identificadores adulterados, inclusive com placas pertencentes a veículo licenciado no Estado de Rondônia.

Os PMs Warley de Morais Oliveira e Romário da Silva Cruz, por sua vez, narraram de forma circunstanciada os fatos que culminaram na prisão do réu em flagrante, conduzindo o veículo com placas adulteradas, em contexto incompatível com a boa-fé, uma vez que tentou se evadir da abordagem policial.

A jurisprudência pátria admite expressamente a configuração do delito na modalidade dolo eventual, bastando que o agente, diante das circunstâncias do caso, devesse saber da adulteração, conforme ilustram os seguintes julgados:

“
O crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, se consuma pela posse, aquisição ou uso de veículo com sinais adulterados, sendo suficiente que o agente soubesse ou devesse saber da irregularidade
” (TJMT, Ap. Crim. nº 1021653-49.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12/03/2025).

“
Ora, para a configuração do delito do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, basta que o agente conduza veículo automotor, com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado”

(TJSP; Apelação Criminal 1517413-44.2023.8.26.0228; Relator (a): Hermann Herschander; DJe 23/11/2023).

Tais precedentes corroboram a orientação de que, para a subsunção típica ao preceito do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, não se exige a comprovação da efetiva adulteração pelo agente, mas apenas que este tenha conduzido ou utilizado o veículo em benefício próprio ou de outrem, assumindo o risco de estar lidando com objeto ilícito, dada a clara adulteração dos sinais identificadores.

No presente caso, a proximidade temporal entre o roubo do veículo e a abordagem policial, a inserção de placas pertencentes a outro automóvel licenciado em unidade federativa diversa, e o comportamento evasivo do acusado, é de se reconhecer a configuração típica do delito previsto no artigo 311, § 2º, III, do Código Penal, restando afastada a tese absolutória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento aos recursos
.

É como voto.

[1]
III – aquele que adquire, recebe, transporta,
conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

[2]
MASSON, Cleber.
Direito Penal – Parte Especial (arts. 213 a 359-T)
. 14ª Ed. Editora Método. 2024. P. 477.

[3]
Roubo ocorrido no dia 9 de agosto de 2023 – Id. nº 280904860 - Pág. 1.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025